Tribunal: TJBA
Processo: 8001732-91.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível APELAÇÃO CÍVEL nº 8001732-91.2020.8.05.0088 APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR (OAB:SP39768-S) APELADO: ELIZA PEREIRA RODRIGUES Advogado(s): ALEXANDRE VIEIRA DE CASTRO (OAB:BA37400-A), NATALIA FERNANDES BEZERRA (OAB:BA85263) EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI 14.905/2024. APLICAÇÃO DO IPCA E DA TAXA SELIC DEDUZIDO O IPCA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação de ELIZA PEREIRA RODRIGUES. O embargante alega contradição quanto aos critérios de atualização monetária e juros moratórios incidentes sobre os valores a serem restituídos, sustentando a necessidade de adequação do julgado à nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, conferida pela Lei 14.905/2024, que estabelece a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC deduzido o IPCA como taxa de juros moratórios. Pede a retificação do acórdão para constar expressamente esses critérios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão embargada deve ser integrada para adequar os critérios de correção monetária e juros moratórios à nova sistemática estabelecida pela Lei 14.905/2024, vigente a partir de 30/08/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradições, omissões ou erros materiais existentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. A sentença de origem determinou a aplicação da taxa SELIC, englobando juros e correção monetária, sobre os valores a serem restituídos à parte autora. 5. A Lei 14.905/2024, vigente desde 30/08/2024, alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, determinando a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC, deduzido o IPCA, como taxa de juros moratórios quando não houver convenção entre as partes nem previsão legal específica. 6. O acórdão embargado foi proferido após a entrada em vigor da nova lei, razão pela qual deve observar a nova sistemática legal para os encargos posteriores a 30/08/2024, mantendo-se os critérios anteriores apenas até essa data. 7. A omissão identificada quanto à transição entre os regimes de atualização monetária e juros impõe o acolhimento dos embargos para integrar a decisão com os parâmetros legais atualizados. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos acolhidos com efeitos infringentes. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CC, arts. 389 (parágrafo único) e 406, com redação dada pela Lei 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Embargos de Declaração Cível nº 1007553-78.2023.8.26.0001, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 12.11.2024; TJ-PR, Processo nº 0001865-84.2024.8.16.0070, Rel. Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, j. 21.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001732-91.2020.8.05.0088, em que figura como embargante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como embargado ELIZA PEREIRA RODRIGUES. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-198